Tribunal: CARF
Processo: 11080.723372/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723372/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO ZANDONA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723372/2019-08
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723372/2019-08

Contra o sujeito passivo, acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário
2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.799,13,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 13.815,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “descrição dos fatos e enquadramento legal”,
(fls. 30/34), nos seguintes termos:
Sr. Contribuinte, restaram desconsiderados os recibos das profissionais CPF
631.937.950-20 Berenice Rheinheimer e CPF 009.238.270-30 Franceia Veiga Liedtke,
porque estão em desacordo com a Lei 8.846/94, Art. 1o: A emissão de nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de
serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da
efetivação da operação. A cada consulta realizada deverá ter uma nota fiscal de
serviços ou recibo. Com a profissional CPF 389.233.940-68- Margareth Rodrigues
Salerno não consta assinatura da mesma.
Art. 8o, inciso II, alínea a, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Cientificado do lançamento, em 06/03/2019, o contribuinte apresentou impugnação, em
25/03/2019, contestando o lançamento do crédito tributário, em síntese, alegando que
(fls. 04/05 e 14/25):
Vê-se, assim, que os cinco recibos acima atendem plenamente o exigido pela lei e
decreto vigente à época e, portanto, não podem ser "solenemente" ignorados pelo fisco.
Aliás, em nenhum momento a Senhora Auditora levantou qualquer inconsistência na
prestação dos serviços constantes nos recibos. Apenas referiu aspectos formais, ao
fundamento de que, quanto aos recibos da psiquiatra e da psicóloga, merecem ser
desconsiderados, eis que, na sua visão, "a cada consulta realizada deverá ter uma nota
fiscal de serviços ou recibo" e, quanto ao recibo da pediatra, merece ser
desconsiderado eis que "não consta assinatura da mesma".
Em primeiro lugar, o contribuinte não pode ser responsabilizado pelo fato do prestador
de serviço não ter observado o disposto no art. 1o da Lei n. 8.846/94 (Art. 1o A emissão
de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada,
para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
no momento da efetivação da operação). Aliás, o Decreto n. 9.580/18, deixa claro quem
é o destinatário de tal norma (...).
Em resumo: se o profissional liberal não observa as normas acima, deixa de adotar o
"modelo de documento fiscal" exigida pela RFB ou emite nota/recibo com alguma
irregularidade formal, tais fatos não podem ser imputados ou vir em prejuízo do
tomador do serviço (contribuinte), pois, para fins de dedução das despesas medicas da
base dc cálculo de IRPF, basta à comprovação de tais despesas, o que está
sobejamente demonstrado pelos recibos acima. Aliás, nos termos do próprio
regulamento da RFB vigente à época, a comprovação de tais despesas poderia ocorrer
mesmo sem os recibos, sendo suficiente, para tanto, "a indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento".
No caso em tela, mesmo sem qualquer dúvida sobre a idoneidade dos recibos
apresentados, os quais, inclusive, já haviam sido apresentados à RFB ainda em 2015,
preferiu a Senhora Auditora "desconsiderá-los", ao invés de solicitar esclarecimentos
ao contribuinte ou aos prestadores dos serviços. Optou, evidentemente, pelo caminho
mais fácil.
Neste contexto, as glosas efetuadas devem ser canceladas, pois o eventual
descumprimento de obrigação tributária acessória por parte do prestador de serviços
não podem ser imputadas ao tomador-contribuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723372/2019-08

O contribuinte, além da legislação correlata, apresentou jurisprudência do Tribunal
Regional Federal, anexou documentos, recibos emitidos pelos profissionais prestadores
de serviço e ao final requer "que sejam canceladas as glosas das despesas médicas".
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas podem ser comprovadas mediante
recibo único de pagamento dos serviços prestados ao longo do período
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento fiscal foi mantido pelo acórdão recorrido sob a seguinte
fundamentação:

A impugnação é tempestiva, preenche os requisitos legais e dela tomo conhecimento.
Inicialmente cabe esclarecer que, no tocante a jurisprudência apresentada pelo
impugnante, os efeitos de tais decisões judiciais, conforme art. 503 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), somente obrigam as partes
envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, observa-se que somente se aplicam a todos, indistintamente, as seguintes
decisões cujos efeitos sejam erga omnes na forma prevista na Constituição Federal:
decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade e ação
declaratória de constitucionalidade (Constituição Federal, art. 102, §2o); e a decisão do
Supremo Tribunal Federal objeto de resolução do Senado Federal (Constituição Federal,
art. 52, X).
Assim, entendo que a jurisprudência trazida aos autos pelo impugnante colabora com o
entendimento sobre o tema e enriquece o debate, mas não vincula este julgamento na
esfera administrativa.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723372/2019-08

A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos
de prova aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou
com as despesas declaradas.
No que diz respeito à comprovação das despesas médicas, o contribuinte apresentou os
seguintes documentos:
a) recibo emitido pela médica Margareth Rodrigues Salerno, em 10/11/2014, no valor
de R$ 300,00, informando que prestou atendimento de consulta médica a Theodoro
Zavascki Zandona (fls. 08). Verificando o recibo apresentado, nota-se que a
inconsistência apontada pela fiscalização, falta de assinatura, foi sanada e assim, a
dedução com despesa médica declarada para a referida profissional, no valor de R$
300,00, deve ser restabelecida.
b) três recibos emitidos pela médica Berenice Rheinheimer, em 08/04/2014, no valor de
R$ 720,00, em 08/07/2014, no valor de R$ 3.780,00 e em 30/12/2014, no valor de R$
3.060,00, totalizando o valor de R$ 7.560,00, nos quais a médica informou que prestou
consultas para a paciente Alice Zandona (fls. 10/12);
c) recibo emitido pela psicóloga Francéia Veiga Liedtke, em 30/12/2014, no valor de R$
5.955,00, informando que prestou atendimentos a Alice Victória Zavascki Zandona
durante o ano de 2014 (fl. 13).
Analisando os recibos emitidos pela médica Berenice Rheinheimer e pela psicóloga
Francéia Veiga Liedtk, verifica-se que tais documentos não preencheram as
formalidades legais, pois não houve a individualização e o detalhamento de cada
atendimento prestado, informando as respectivas datas, o quantitativo de consultas ou
sessões por mês e o valor de cada cada consulta ou sessão, além de não detalhar a forma
de pagamento realizado. Além disso, os recibos declaram genericamente o atendimento
prestado e no caso do recibo emitido pela psicologa Francéia Veiga Liedtk, nota-se que
trata de recibo único informando prestação de serviço ao longo do ano de 2014.
Para estes casos, entende-se que a comprovação do pagamento se dá pela emissão do
recibo no momento da prestação do serviço, no qual deve constar a data de atendimento,
o tipo do serviço prestado bem como todas informações necessárias, como os dados do
prestador e do beneficiário do serviço, conforme dispõe a Instrução Normativa no 1.500
de 29 de outubro de 2014, nos seus artigos 94 e 97, que estabelecem que o contribuinte
pode deduzir do imposto de renda despesa mediante comprovação do pagamento pelo
serviço prestado.
Do mesmo modo, o Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda vigente a época), nos arts. 73 e 80, estabelecem o mesmo critério. Além disso,
o art. 1o da Lei no 8.846 de 21 de janeiro de 1994 estabelece que documento para efeito
fiscal (recibo ou nota fiscal) deve ser emitido no momento da prestação do serviço:
Art. 1 A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
Isto posto, entendo que não prospera o argumento do contribuinte de que “não pode ser
responsabilizado pelo fato do prestador de serviço não ter observado o disposto no art.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723372/2019-08

1o da Lei n. 8.846/94”, porque cabia ao próprio contribuinte exigir do prestador de
serviço, no momento da realização do pagamento, documento comprobatório pelo
atendimento prestado, ou, se fosse o caso, apresentasse “a indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”. Uma vez que, compete ao contribuinte
o ônus da prova da pretensão do seu direito.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa das despesas médicas declaradas
em nome de Berenice Rheinheimer, no valor de R$ 7.560,00 e em nome de Francéia
Veiga Liedtk, no valor de R$ 5.955,00, pois os recibos apresentados não atendem ao
disposto nos arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 94 e 97 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014; o art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99
vigente a época) e o art. 1o da Lei no 8.846/94.
Por outro lado, entendo que deve ser restabelecida a dedução no valor de R$ 300,00
referente a despesa médica declarada em nome de Margareth Rodrigues Salerno, para
reduzir o imposto suplementar lançado de R$ 3.799,13 para R$ 3.716,63, conforme
demonstrativo:
Analisando o lançamento fiscal, verifica-se que foi assim motivado:
Sr. Contribuinte, restaram desconsiderados os recibos das profissionais CPF
631.937.950-20 Berenice Rheinheimer e CPF 009.238.270-30 Franceia Veiga Liedtke,
porque estão em desacordo com a Lei 8.846/94, Art. 1o: A emissão de nota fiscal, recibo
ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou
operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da
operação. A cada consulta realizada deverá ter uma nota fiscal de serviços ou recibo.
Com a profissional CPF 389.233.940-68- Margareth Rodrigues Salerno não consta
assinatura da mesma.

A nosso ver, o fato de ter sido emitido apenas um recibo para várias consultas ou
procedimentos não o desqualifica, para fins de impedir a dedução das respectivas despesas
médicas. Deveras, havendo dúvidas sobre a despesa médica, caberia à fiscalização ter
aprofundado na análise, solicitando, por exemplo, documentação complementar ou comprovação
do efetivo pagamento das despesas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 117
DF CARF MF
Original